Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-77.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA. RETORSÃO IMEDIATA. NÃO DEMONSTRADA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de especial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu – caso dos autos.
2. O exercício do pátrio poder e o estado de embriaguez do réu não podem ser considerados como excludentes de ilicitude, tampouco como justificativa para a prática de ilícitos penais.
3. Não se verifica a retorsão imediata no crime de ameaça, pois a vítima, a quem a ameaça foi dirigida, limitou-se a se proteger do apelante, não tendo proferido qualquer ameaça ou praticado ato ilícito contra o mesmo.
4. Aplica-se a legítima defesa àquele que, fazendo uso moderado dos meios necessários, repele uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. No caso em tela, não restou configurada a agressão injusta que pudesse justificar a conduta do réu.
5. Recurso conhecido e desprovido.